Tribunal: STF
Processo: RE 77500
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-30
Data de publicação: 1974-08-30

Ementa:
Responsabilidade Civil. Indenização. - Depósito de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional para garantia do pagamento de pensões. - Dispensa, por ser a ré autarquia, cuja solvência é assegurada pelo próprio Poder Público. - Recurso extraordinário conhecido e provido.